Tribunal: STF
Processo: AC 808
Classe: AC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-21
Data de publicação: 2005-06-21

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CAUTELAR. PRESSUPOSTOS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. PRINCÍPIO DA
ANTERIORIDADE. LEI COMPLEMENTAR 110/2001, ARTS. 1º, 2º E 14.
I. -
Cautelar deferida para o fim de ser concedido efeito suspensivo ao
recurso extraordinário, diante da plausibilidade da tese sustentada
pelo requerente.
II. - Fumus boni juris e periculum in mora
ocorrentes.
III. - A cautelar, em tal caso, constitui mero
incidente processual concernente ao recurso extraordinário, não
havendo citação nem contestação. Precedentes: AC 203/MT, AC 64/MS,
Pet 2.597-QO/PR, inter plures ("DJ" de 12.5.2004, 03.9.2003,
22.3.02, respectivamente).
IV. - Decisão concessiva da cautelar
referendada pela Turma.